Tribunal: TCU
Processo: 003.356/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 290149/2014-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 1538/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5204/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Raphaell Junnio Moreira Silva, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário referente aos recursos disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 290149/2014-2 , firmado entre o CNPq e o responsável (peça 11). Considerando que consta no Relatório de TCE que Raphaell Junnio Moreira Silva assinou termo de compromisso junto ao CNPq em 12/9/2014 e apresentou, posteriormente, o formulário de avaliação e o relatório final, que foram devidamente aprovados do ponto de vista técnico. No entanto, ao final da vigência da bolsa, o responsável deixou de comprovar cumprimento do período obrigatório de interstício, o que ensejaria, a princípio, a citação do ex-bolsista; Considerando que se verificou nos autos informação acerca da existência de Proposta de Novação, encaminhada pelo bolsista, a qual consiste, de acordo com o art. 2o, inciso I, da Portaria CNPq 1.594/2023, na " criação de uma ou mais obrigações em substituição à obrigação de ex-beneficiários de bolsas no exterior em retornar e permanecer no território brasileiro em período não inferior à vigência da bolsa [...]"; Considerando que o CNPq informou que a " Proposta de Novação apresentada pelo ex-bolsista Raphaell Junnio Moreira Silva foi aprovada pela Diretoria Executiva (DEX) (2386984), sendo que o Termo de Novação já foi assinado (2402775) e publicado no Diário Oficial da União (2404334) " (peça 53, p. 1); Considerando que, de acordo com o artigo 10 da Portaria CNPq 1.594/2023, a assinatura do Termo de Novação implica o encerramento do processo administrativo de cobrança referente ao descumprimento do período de interstício e, por seu turno, o artigo 27 do mesmo normativo preceitua que, em caso de descumprimento das condições estabelecidas no aduzido termo, será instaurado novo processo administrativo de cobrança; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 56-59), no sentido de arquivar o presente feito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) arquivar os presentes autos, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC- Processo 003.356/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raphaell Junnio Moreira Silva (XXX.424.656-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.